Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-08.2023.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-08.2023.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO CLARA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MELLO PARANAGUA

APELADO: C E COMERCIO DE CARNES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANNIE KELYNE ONOFRE GUSMAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE DEVOLVIDO PELO MOTIVO 35. SUSPEITA DE FRAUDE OU ADULTERAÇÃO. GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL. DOCUMENTO UNILATERAL DE NATUREZA SANITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença (ID 104480470) que, nos autos de ação monitória, acolheu os embargos monitórios e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual específico, ao fundamento de que o cheque nº 000195, no valor de R$ 82.000,00, devolvido pelo motivo 35 (ID 104479951), e a Guia de Trânsito Animal (ID 104479952) não constituem prova escrita idônea para o manejo da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão inicial que deferiu o mandado monitório vincula o julgamento posterior dos embargos monitórios; e (ii) estabelecer se cheque devolvido pelo motivo 35, em conjunto com Guia de Trânsito Animal, constitui prova escrita idônea apta a embasar ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que defere o mandado monitório é proferida com base em cognição sumária e exame preliminar, sem contraditório, razão pela qual não vincula o julgamento definitivo realizado após a apresentação dos embargos monitórios.

4. O julgamento dos embargos monitórios submete a pretensão à cognição plena e exauriente, permitindo ao magistrado reavaliar a suficiência e a idoneidade da prova escrita que instrui a petição inicial.

5. O cheque nº 000195, no valor de R$ 82.000,00, devolvido pelo motivo 35 (ID 104479951), indica, nos termos da Resolução BCB nº 314/2023, fraude, adulteração, rasura ou emissão irregular, circunstância que compromete a autenticidade e a integridade formal do documento e afasta sua presunção mínima de veracidade.

6. A ação monitória exige prova escrita idônea, ainda que desprovida de eficácia executiva, apta a formar juízo seguro de probabilidade acerca da existência da obrigação.

7. A Guia de Trânsito Animal (ID 104479952) possui natureza sanitária e administrativa, é emitida unilateralmente e tem por finalidade apenas autorizar o transporte de semoventes, não servindo para comprovar acordo de vontades, preço, condições de pagamento ou aceite da mercadoria pelos réus. Sequer atesta a efetiva entrega dos animais no destino ali apontado.

8. A ausência de nota fiscal e de comprovante de entrega assinado impede a demonstração da origem da dívida e reforça a insuficiência do conjunto documental apresentado.

9. Documentos unilaterais e frágeis, cuja validade dependa de dilação probatória complexa, não atendem ao requisito do art. 700 do CPC e tornam inadequado o procedimento monitório.

10. A impugnação dos réus foi específica ao contestar a regularidade do cheque e a inexistência de prova da relação comercial, inexistindo fatos incontroversos aptos a suprir a ausência de prova escrita idônea.

11. A extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita não impede o ajuizamento de ação de cobrança pelo procedimento comum, em que se admite ampla produção de provas.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 373, 485, IV, 489, § 1º, V, 700, 931 e 937, I; Resolução BCB nº 314/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 289.660/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.06.2013, DJe 19.06.2013; TJBA, Apelação Cível nº 8000504-60.2017.8.05.0032, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 14.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000006-08.2023.8.05.0111, em que figuram como apelante JOÃO CLARA DA SILVA e como apelados C E COMÉRCIO DE CARNES LTDA. e o ESPÓLIO DE CLÁUDIO DE OLIVEIRA ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA